Tribunal: TJSP
Processo: 1009105-53.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegação de que o autor teve parte de sua remuneração indevidamente descontada pelo banco em razão de débito que desconhece - Origem da dívida não demonstrada – Casa bancária que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, II, do CPC – Inaplicabilidade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegação de que o autor teve parte de sua remuneração indevidamente descontada pelo banco em razão de débito que desconhece - Origem da dívida não demonstrada – Casa bancária que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, II, do CPC – Inaplicabilidade da Súmula n° 385 do STJ – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Redução do quantum indenizatório nesta instância ad quem – Majoração da verba honorária para o grau máximo (20% do valor da condenação) - Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009105-53.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante FELIPE RODRIGUES ELOY
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-53.2018.8.26.0066 - Barretos - Voto no 40837
2
VOTO No: 40837
APEL. No: 1009105-53.2018.8.6.26.0066
COMARCA: Barretos (2a V. Cív.)
APTES.: Banco Bradesco S.A. (R) e Felipe Rodrigues Eloy (A)
APDOS.: Os Mesmos
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização
por dano moral Alegação de que o autor teve parte de sua
remuneração indevidamente descontada pelo banco em razão
de débito que desconhece - Origem da dívida não
demonstrada Casa bancária que não se desincumbiu do seu
ônus probatório Artigo 373, II, do CPC Inaplicabilidade da
Súmula n° 385 do STJ
Dano moral caracterizado

Indenização devida Arbitramento que deve ser realizado
segundo o critério da prudência e razoabilidade Redução do
quantum indenizatório nesta instância ad quem Majoração da
verba honorária para o grau máximo (20% do valor da
condenação) - Recursos providos em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral (autor
alega que teve parte de seu salário indevidamente descontado pelo
banco em razão de débito que desconhece, fls. 01/15 e 20/21)
intentada por Felipe Rodrigues Eloy em face de Banco Bradesco S.A.,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 111/114, de relatório a este
integrado, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as
partes concernente à retenção salarial descrita na prefacial e condenar
o réu a repetir o indébito de R$241,88 e a pagar indenização por dano
moral no valor de R$10.000,00. Em razão da sucumbência, o réu foi
condenado a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Apelou o réu em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) o autor mantém conta-corrente junto ao banco réu e
aderiu a pacote de produtos e serviços por meio dos quais contratou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-53.2018.8.26.0066 - Barretos - Voto no 40837
3
via assinatura eletrônica biométrica, a “aplicação em rendimentos”, (2)
o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, (3) não há dano
moral a ser indenizado ou repetição de indébito a ser decretada e (4) o
quantum indenizatório deve ser reduzido (fls. 116/131).
O autor recorreu na forma adesiva alegando, em
resumo, que a indenização por dano moral deve ser majorada e a verba
honorária elevada para grau máximo (fls. 149/160).
As insurgências são tempestivas, apenas a do banco
foi respondida e veio acompanhada do preparo (fls. 132/133) em razão
da gratuidade da justiça concedida ao autor (fls. 23).
É o relatório.
2. Os recursos comportam provimento em parte.
3. A r. sentença vergastada, com exceção da
quantificação do dano moral infligido, analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de ausência de prova
de que o autor tenha celebrado o contrato que deu origem à retenção
em conta-corrente descrita na prefacial.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“O autor sustenta que houve a retenção do seu
adiantamento salarial, não sendo autorizado por ele nenhum desconto
em sua conta-salário que mantém junto ao banco requerido. Assim,
tratando-se de fato negativo, era ônus do réu demonstrar, por
documento hábil a ser anexado com a resposta (art. 396, do CPC), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-53.2018.8.26.0066 - Barretos - Voto no 40837
4
o autor efetivamente contratou os serviços em questão.
Contudo, o réu não produziu qualquer prova
documental nesse sentido.
O réu não comprovou, por documento hábil, no
momento processual oportuno (art. 434, CPC), que a autora
efetivamente contratou os serviços em questão.
Em se tratando de contratação através de via
eletrônica, efetivamente não há via impressa da operação. Todavia, tal
fato não impede que o banco comprove tal operação através de extratos
aliados a outros documentos relativos à operação.
O autor comprovou que os valores são oriundos de
sua conta-salário (fls. 20) possuindo, portanto, caráter alimentar.
Inegável a ocorrência de dano moral na espécie, o
qual se delineia in re ipsa. O autor dispõe unicamente de seu salário
para sua sobrevivência e de seu núcleo familiar próximo. A existência
de descontos indevidos traduz-se em fundado receio quanto à
possibilidade de manter sua própria subsistência, além de desorganizar
por completo suas finanças. Assim, pelos desnecessários transtornos
ocasionados ao autor, bem como pela inércia do réu em repor
prontamente tais valores, fixo o valor da indenização por danos morais
em R$10.000,00 (dez mil reais).” (fls. 112/113).
4. Acrescenta-se, por oportuno, que, consoante
regra insculpida no artigo 833, inciso IV, do atual CPC (reprodução da
regra do artigo 649, IV, do CPC de 1973), o salário é impenhorável, não
se admitindo a apropriação, retenção, desvio ou o aproveitamento sob
qualquer pretexto de parte ou da sua totalidade, seja por implicar
constrição indireta de bem impenhorável, seja por afronta ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-53.2018.8.26.0066 - Barretos - Voto no 40837
5
constitucional de proteção do salário (art. 7o, inciso X, da CF).
Fixada essa premissa e sem maiores delongas, não
houve comprovação da origem do desconto que o autor alega ter sofrido
em sua conta.
De feito, o banco réu limitou-se a aduzir na
contestação que “após análise e documentos anexos, verifica-se que o
desconto realizado é devido, haja vista que o autor, no momento da
abertura de sua conta-corrente junto ao banco réu, autorizou através
de assinatura eletrônica, no caso, mediante biometria, a adesão de
produtos e serviços, ocasionando o respectivo desconto.” (fls. 27).
Seria imprescindível que a instituição financeira
tivesse informado a data e modalidade da contratação alegadamente
pactuada
pelo
autor
(cheque especial, por exemplo), hipótese
inocorrente na espécie.
Também deve ser obtemperado que a documentação
anexada à contestação (ficha de abertura de conta-corrente, “cartão de
assinatura” e termo de opção/adesão a cesta/produtos e serviços, fls.
41/50) não é suficiente para atestar que o autor deu causa ao desconto
que alega ter sofrido em sua conta.
Enfim, cabia à casa bancária a apresentação de
documento que pudesse atestar a origem inequívoca do débito relativo
ao desconto descrito na prefacial, o que não ocorreu, não se
desincumbindo o réu do ônus probatório que lhe carreia o art. 373, II,
do CPC, ou seja, não logrou êxito em comprovar a dívida imputada ao
autor e que deu origem ao desconto controvertido.
Desse modo, a repetição do valor indevidamente
descontado é medida adequada que ao caso se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-53.2018.8.26.0066 - Barretos - Voto no 40837
6
5. O dano moral restou claramente evidenciado,
uma vez que o indevido desconto de parcela da remuneração mensal do
autor inquestionavelmente prejudicou a organização familiar de suas
finanças, o que redundou em constrangimento inaceitável.
Registra-se, mais, por oportuno, que o dano moral
independe de prova, configurando-se mediante a própria prática de ato
potencialmente lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É
damnum in re ipsa.
A propósito, vem à tona o escólio do mestre YUSSEF
SAID CAHALI:
“O crédito, na conjuntura atual, representa um bem
imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas,
sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a
sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em
suas atividades especulativas; o abalo da credibilidade molesta
igualmente o particular, no que vê empenhada a sua honorabilidade, a
sua imagem, reduzindo o seu conceito perante os concidadãos; o
crédito (em sentido amplo) representa um cartão que estampa nossa
personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal
recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da
vida privada. A partir da ofensa provocada pelo ato injurioso, a pessoa
sente-se menosprezada no convívio do agrupamento social em que se
encontra integrada, ao mesmo tempo que pressente que nas relações
negociais a que se proponha, não mais desfrutará da credibilidade que
antes lhe era concedida.” (Dano moral. 2a ed. rev. atual. e amp. São
Paulo: Ed. RT, 1998, p. 358).
Imperioso, ante tal cenário, sujeitar-se o réu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-53.2018.8.26.0066 - Barretos - Voto no 40837
7
ressarcimento do dano moral infligido à vítima.
6. Daí que, estando delineado o dever de reparação
do dano moral, resta fixar o seu quantum.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
a que acometida. Não pode, entretanto, o dever reparatório ser
convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de
enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade,
observados
os
parâmetros
retrocitados
e
as
peculiaridades do caso examinado (retenção de R$231,18, equivalente a
30% da remuneração mensal do demandante), tem-se que o quantum
indenizatório deve ser reduzido de R$10.000,00 para R$8.000,00, por
ser medida condizente com o caso examinado.
7. Isto posto dá-se provimento em parte aos
recursos para reduzir a indenização por dano moral de R$10.000,00
para R$8.000,00 e majorar a verba honorária em favor do demandante
de 10% para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o,
do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça
concedida ao autor (fls. 23).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica